Tribunal: TJDFT
Processo: 0752246-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752246-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE VINICIUS SOUZA SIMOES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CRISTIANO TEIXEIRA MOREIRA DA SILVA em favor de JOSÉ VINICIUS SOUZA SIMÕES, visando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 16/10/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 150, caput, 157, caput, 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal e artigos 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Sustenta a desnecessidade da segregação cautelar, pois o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser primário. Aduz inexistir nos autos qualquer indício de que a sua liberdade, irá perturbar a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, sendo suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Ressalta ser o paciente o único responsável pelos cuidados de sua avó, portadora de Alzheimer, e de sua genitora, a qual possui quadro depressivo e não exerce atividade profissional. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, substituí-la pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, incisos III e IV, do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0745066-50.2024.8.07.0001) que o condutor do flagrante se infiltrou em um grupo de WhatsApp denominado “FEIRA DAS JOGADAS DF”, destinado ao comércio ilegal de vários tipos de drogas. Desde o dia 1o/10/2024 o agente observou o anúncio de venda de maconha feito por um indivíduo, posteriormente identificado como Matheus Oliveira de Sousa. Assim, iniciou conversa com Matheus e combinaram a entrega da droga. No horário combinado, outra pessoa enviou mensagem avisando que faria a entrega e que chegaria ao local em um Fiat Uno vermelho. Realizada pesquisa pelo número telefônico, identificou-se o indivíduo como sendo José Vinicius Souza Simões, ora paciente. Após a sua chegada, a equipe policial que acompanhava o flagrante tentou abordá-lo, mas não obteve êxito, pois ele desobedeceu a ordem de sair do veículo e fugiu em alta velocidade. Em seguida, o paciente perdeu o controle do carro e, ainda em fuga, invadiu uma residência, trocou de camisa e subiu em cima do telhado. Avistado pelos policiais, concordou em se entregar. Na revista veicular foi encontrada a porção de maconha que seria transacionada, um aparelho celular, uma máquina de choque e a carteira de trabalho do paciente. Perante a autoridade policial confessou que realizaria a entrega do entorpecente a mando de Matheus. Na audiência de custódia, ocorrida em 18/10/2024, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública, sob o argumento de que, “o custodiado estaria associado a traficantes que realizavam o comércio de drogas via aplicativo de celulares, modalidade que tem se alastrado nesta unidade da federação. No caso em apreço, a polícia conseguiu se infiltrar no grupo e constatar que uma pessoa de nome Matheus, estaria realizado o tráfico nesta modalidade, de forma reiterada, tendo sido acordado a entrega de uma substância entorpecente. No dia prisão, verificou-se que o autuado é quem entregaria a droga comercializada por Matheus. Ocorre que, durante a entrega, após constatar que se tratava de policiais, o autuado empreendeu fuga com o automóvel, quase atropelando os policiais e causando danos na viatura. Durante a fuga, o autuado invadiu uma residência e roubou uma camisa da vítima, mediante ameaça, visando se esquivar da captura policial. As conversas travadas via aplicativo denotam a reiteração do tráfico, bem como o liame entre o autuado e o vendedor da droga. A fuga com dano à viatura, quase atropelamento de policiais e até roubo de uma vítima civil denota a extrema gravidade da conduta do autuado. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. O MPDFT ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu Matheus Oliveira de Sousa como incursos nos artigos 33, caput e § 1o, inciso IV e 35, caput, da Lei no 11.343/2006 e, em relação ao paciente, também nas penas dos artigos 163, parágrafo único, inc. III, 330 e 150, caput, todos do Código Penal (ID 217000564, origem). Quanto ao indiciamento do paciente como incurso nas penas do art. 157, caput, do CP, entendeu o MP não restarem configuradas a grave ameaça e/ou a violência, motivo pelo qual requereu o arquivamento do feito em relação ao citado crime. Registrou, ainda, que, “embora não tenha a Autoridade Policial indiciado o denunciado José Vinícius pelos crimes previstos nos art. 330 e art. 311 da Lei no 9.503/97, o Ministério Público assim o denunciou, por entender haver elementos mínimos indicado a prática desses citados crimes” (ID 217000564, origem). Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Depreende-se dos autos de origem que o corréu Matheus estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas e, no momento da entrega dos entorpecentes ao policial disfarçado, o paciente foi flagrado realizando a entrega da droga. Os indícios de autoria estão presentes em face dos depoimentos dos agentes policiais e pela confissão do paciente, perante a autoridade policial, o qual confirmou sua a participação no delito: “Hoje, dia 16/10/2024, por volta das 14h:00, eu fui até a casa do "GALEGUINHO" no Sol Nascente comprar R$ 20,00 de maconha. Então o "GALEGUINHO" perguntou se eu estava interessado em fazer uma entrega de maconha em frente ao Colégio 04 na Guariroba em Ceilândia, às 17h:00 em troca de um grama de maconha. Como sou viciado e tenho pouco dinheiro para compra droga, eu aceitei a proposta do "GALEGUINHO" fui até o local da entrega dirigindo o meu carro, um Fiar Uno ano 1996 vermelho. Após alguns minutos o usuário apareceu e de dentro do carro eu pedi para ele transferir o dinheiro via pix para eu entregar a droga. Enquanto negociávamos um veículo cinza se aproximou, estacionou ao lado do meu carro e um homem desembarcou armado dizendo que era policial e pedindo para eu descer (...)” (ID 214770711, pág. 6) Noutro lado, no que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Com efeito, o fato de haver sido flagrado entregando o entorpecente ao suposto comprador revela o forte indício de mercancia ilícita e associação para o mesmo fim com o corréu Matheus, evidenciando, ainda, o risco de reiteração delituosa. Assim, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Acrescenta-se que a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ademais, as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. No tocante aos requisitos para a prisão domiciliar, é cediço que os artigos 318, inciso III, do CPP autoriza a conversão perseguida ao agente que for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Na espécie, consoante destacou o magistrado na decisão hostilizada (ID 218069750, origem), não estão atendidas as condições impostas para a concessão do benefício, pois somente a alegação de que reside com sua mãe e avó, acometidas de depressão e Alzheimer respectivamente, não conduz à conclusão de que seria a única pessoa capaz de prover os cuidados dos quais elas necessitam, tampouco de que as duas possuem deficiência incapacitantes. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator